Tribunal: STF
Processo: RE 1547988
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Aposentadoria de Professor. Invalidez Proporcional. Prescrição. Recurso parcialmente provido.



    I. Caso em exame



    1. Remessa necessária/apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para corrigir o cálculo dos proventos da aposentadoria da autora, aplicando o divisor de 25 anos, e condenar os réus ao pagamento das diferenças decorrentes dos cálculos equivocados desde a data de sua aposentadoria até a regularização.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se o Distrito Federal deve ser excluído da lide, considerando que o IPREV/DF é uma pessoa jurídica de direito público interno responsável pela gestão dos benefícios previdenciários. (ii) Saber se houve prescrição do fundo de direito da autora e se é possível aplicar o redutor de 5 anos para a aposentadoria proporcional por invalidez de professor.



    III. Razões de decidir



    3. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, conforme a Lei Complementar Distrital n. 769/2008, e possui legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas contra o instituto.



    4. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito.



    5. A Constituição Federal permite a aplicação do redutor de 5 anos para a aposentadoria especial de professores, sem distinção entre aposentadoria integral ou proporcional, desde que comprovado o exercício exclusivo das funções de magistério.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso parcialmente provido.



    Tese de julgamento: “1. O Distrito Federal possui legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas contra o IPREV/DF. 2. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 3. É possível aplicar o redutor de 5 anos para a aposentadoria proporcional por invalidez de professor, desde que comprovado o exercício exclusivo das funções de magistério.”



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 5º; CC, art. 205; CPC, art. 496, § 3º, II; LC Distrital n. 769/2008.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1560728/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18.10.2016, DJe 28.10.2016; STF, ARE 1014902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente